Tribunal: TJBA
Processo: 8019909-08.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019909-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA e outros Advogado(s):DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, DELIO CARVALHO GUEDES MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE LINEAR AUTOMÁTICO DO PISO NACIONAL. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada pelo Município de Santa Rita de Cássia visando à declaração de ilegalidade da greve deflagrada pelos servidores do magistério municipal, com pedido de tutela de urgência. Os sindicatos requeridos apresentaram reconvenção buscando o reconhecimento da legalidade do movimento, bem como a condenação do município ao reajuste linear de 33,24% sobre toda a carreira do magistério e abstenção de descontos e sanções administrativas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) a legalidade da greve deflagrada pelos servidores da educação municipal; (ii) a possibilidade de condenação do município ao pagamento do reajuste pleiteado e à abstenção de sanções administrativas aos grevistas. III. Razões de decidir 3. A greve no serviço público deve obedecer aos requisitos da Lei nº 7.783/1989, inclusive a manutenção dos serviços essenciais, como o direito à educação, conforme interpretação da jurisprudência. 4. No caso concreto, não foi demonstrado o cumprimento do dever de garantir contingente mínimo para assegurar o serviço essencial, tampouco apresentado plano de funcionamento durante a paralisação. 5. A tentativa de negociação anterior não exime o sindicato da observância das demais exigências legais, especialmente no que tange à continuidade do serviço público. 6. A reconvenção não merece prosperar, pois: (i) não cabe discutir política remuneratória e reajuste salarial em ação declaratória de ilegalidade de greve; (ii) o STF entende que o piso nacional do magistério se aplica ao vencimento inicial, não impondo reajuste linear a toda a carreira. 7. A ausência de norma legal obrigando o reajuste em todos os níveis da carreira e a ausência de comprovação de direito líquido e certo impedem o acolhimento da pretensão reconvencional. IV. Dispositivo 8. Pedido formulado na ação principal julgado procedente. Reconvenção julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, VII, e 205; Lei nº 7.783/1989, arts. 9º, 10, 11 e 13; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 49999, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29.08.2022; TJBA, Dissídio Coletivo de Greve nº 8023594-86.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8019909-08.2022.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e como réus SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o pedido formulado na ação declaratória de ilegalidade e improcedente a reconvenção, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator